Tribunal: TJES
Processo: 5001563-66.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001563-66.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCILENE DE ALMEIDA SANTOS BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001563-66.2021.8.08.0047

RECTE.: JOCILENE DE ALMEIDA SANTOS BARBOSA

RECDO.: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE. IDEAÇÃO SUICIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que realizava acompanhamento psiquiátrico e psicológico no Centro de Atenção Psicossocial de São Mateus, diante de quadro depressivo, quando então a médica psiquiatra, de forma indevida, ordenou sua internação no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), antigo Adauto Botelho, local em que permaneceu por alguns dias, mesmo diante de sua resistência e sem qualquer necessidade. Busca com a presente ação sejam os demandados compelidos a arcar com seu tratamento de forma particular, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 15287018.
2. Tese da parte requerida Município de São Mateus
: Em defesa, informa que a responsabilidade objetiva dos entes públicos pelos atos praticados pelos seus agentes não exclui a demonstração de uma conduta lesiva por parte deste, sendo que a autora não apresentou prova de suas alegações. Apresentou contrarrazões no ID 15334656.
3. Tese da parte requerida Estado do Espírito Santo
: Informa que a conduta médica foi indispensável à manutenção a vida da mesma, que possuía o desejo de cometer suicídio.
4. Sentença
: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista que aparentemente hipossuficiente. E a r. sentença não merece qualquer reparo. Não houve, a meu ver, qualquer conduta arbitrária ou ilegal, pelos requeridos, que pudesse ensejar a indenização pretendida. No prontuário da autora anexado ao ID 7761188, em 22/07/2021 a médica psiquiatra que a atendeu (Dra. Virginia Cremasco, CRM/ES 9209) informou que a mesma foi transferida de São Mateus diante de ideação suicida, planos de auto extermínio, abuso de substâncias psicotrópicas e alucinações auditivas, razão pela qual a própria médica solicitou a sua internação involuntária. Inclusive, existiam dois episódios de tentativa de suicídio (corda e carro em movimento), quando então foi solicitada sua internação no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), antigo Adauto Botelho. Assim, diante da robusta prova anexada aos ID’s 7761188, 7761195, 7761198, 7761353, 7761357, 7761363, 7761368, 7761373, 7761389, 7761392 e 7761397, com diversos laudos médicos e da assistência social demonstrando grau de depressão a ideação suicida, entendo que foi coerente e correta o encaminhamento da autora para tratamento em unidade própria, sendo um local em que teria auxílio médico psiquiátrico e psicológico, o que poderia, certamente, proporcionar melhora de seu quadro clínico. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.